Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO DO CARGO DE SERVIÇO SOCIAL PARA A FUNÇÃO DE GESTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O reconhecimento do desvio de função gera direito ao pagamento da diferença da remuneração como forma de indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado, já que, nesses casos, as violações à regra do concurso público e à boa-fé objetiva decorrem de ato da própria Administração e não do servidor.
2. A Súmula no 378 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. O servidor tem direito à diferença salarial, em forma de indenização, mas não ao reenquadramento funcional, de forma que a quantia devida pelo órgão deve se limitar ao cálculo da diferença havida entre o vencimento do cargo originário e o do trabalho exercido, cujos valores estão previstos em lei (Acórdão 1422465, 07100008020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a caracterização do desvio de função indenizável desafia a comprovação, além do exercício habitual de função diversa às atividades inerentes ao cargo para o qual resta investido o servidor, do não recebimento de remuneração adicional como contrapartida à função atípica desempenhada.
4. No caso, as atividades exercidas pela autora estão em desconformidade com as funções regularmente previstas para o cargo que ocupa (Analista de Gestão Educacional, especialidade Serviço Social), restando comprovado o desvio de função, pois, além de não receber contraprestação (função de confiança) para atuar nas tarefas de Gestão de Políticas Públicas e Gestão Governamental, presente a habitualidade de atividades específicas do cargo desde agosto de 2015, conforme prova testemunhal colhida nos autos (Id. 37673877).
5. Entendeu o magistrado que “restou demostrado que Sandra não exerce mais suas atividades junto à Secretaria de Estado de Educação, local para o qual prestou concurso e para o qual seu cargo previa que prestasse serviço. Hoje, presta serviço na Secretaria de Economia do Distrito Federal exercendo atividades idênticas às exercidas pelos GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental – PPGG, carreira distinta da sua”, entendimento que ora me alinho.
6. Remessa Necessária não provida. Unânime.